Tribunal: TJDFT
Processo: 0742232-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742232-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: MATHEUS FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de busca e apreensão proposta contra MATHEUS FERREIRA DA SILVA indeferiu a baixa da restrição sobre o veículo por meio do sistema RENAJUD após apreensão do veículo ao argumento de que o requerido não teria sido citado. Alega o agravante, em síntese, “a referida determinação vai de encontro ao disposto na legislação que rege a busca e apreensão em alienação fiduciária. Isto porque, conforme preleciona o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a inserção do RENAJUD deve ser realizada no momento da decretação da busca e apreensão, e retirado assim que ocorra a apreensão”. Sustenta que “não dispõe de estrutura administrativa para realizar a guarda e consequente alienação de todos os veículos que apreende, razão pela qual se vale de depositários, públicos e privados, além de leiloeiros”, pontuando os custos decorrentes de tais serviços Afirma que “o bem alienado, especialmente quando não utilizado, desvaloriza-se gradativamente, ou seja, quanto maior o lapso temporal entre a apreensão e a venda, maiores serão as despesas causadas pela inadimplência do financiado, ao passo que menor será o valor obtido com a alienação da garantia, aumentando as chances de persistir saldo devedor remanescente”. Aduz, ainda, que “a permanência indevida do bloqueio RENAJUD resulta em cerceamento do Direito à Propriedade e impedimento do exercício das prerrogativas desta (venda, transferência e circulação do bem), não podendo prevalecer, devendo ser levantado urgentemente, haja vista a ocorrência de impossibilidade do estatuído no artigo 5o., XXII da Constituição Federal, já que o Banco Autor não pode consumar o seu legítimo direito de usar, gozar, usufruir e dispor do veículo como melhor lhe convir”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a baia da restrição junto ao RENAJUD, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 64761749 e 64761750), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Busca a instituição financeira a imediata liberação da restrição cadastral junto ao RENAJUD de veículo alienado fiduciariamente que foi objeto de diligência exitosa de busca e apreensão, e que, portanto, encontra-se sob sua guarda, tendo sido ultrapassado o prazo do § 1o do art. 3o do DL 911/69. Tal restrição ao pleito legítimo do credor fiduciário contraria a literalidade da previsão do § 9o do art. 3o do DL 911/69, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2014, no que estabelece que “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Nessa quadra, consoante orientação jurisprudencial desta Corte, tem-se que não se revela possível a imposição pelo Juízo de condição não prevista em lei no sentido de aguardar a citação do requerido, quando a busca e apreensão ocorre de maneira independente deste ato. Não há, ademais, ressalva no dispositivo legal mencionado alhures de que o prazo conferido ao devedor fiduciário para purgar a mora se inicie após a sua citação, senão é literal a previsão de que aquele decorre do próprio efetivo cumprimento da liminar de busca e apreensão, de modo que a permanência da restrição cadastral do veículo junto ao RENAJUD após exaurido tal prazo inviabiliza o exercício pleno da propriedade pelo credor fiduciante. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. PEDIDO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de a restrição, via sistema RENAJUD, ser baixada após a apreensão do veículo ou a qualquer tempo, independentemente de realizada a citação do réu. 2. (...) 3. Nos termos do § § 9o e 10o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas ações de busca e apreensão, o juiz, caso tenha acesso ao sistema de restrições judiciais de veículos automotores, desde logo inserirá a informação em tal plataforma. E, baixará tal restrição após o cumprimento da busca e apreensão. 4. Consoante súmula 29 deste TJDFT, "Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário." Portanto, a baixa da restrição do veículo, via sistema RENAJUD, tão-somente após a citação do agravado não encontra guarida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1896898, 07184556320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD. CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que cinco dias após executada a decisão liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse se consolidam no patrimônio do credor fiduciário, competindo às repartições competentes expedir novo registro de propriedade, livre do ônus. Ademais, estabelece que esse é o prazo deferido ao devedor fiduciante para pagar a integralidade da dívida pendente. 2. Apreendido o bem e não localizado o devedor, este poderá, até mesmo, ser citado por edital, o que não impede a consolidação da propriedade em mãos do credor. 3. Como a consolidação da propriedade se exaure com o decurso do prazo de cinco dias, após a apreensão, eventual restrição judicial do bem não deve subsistir, após o prazo para purgação da mora e enquanto não realizada a citação do réu. Precedente. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1750679, 07259526520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Juízo a quo o levantamento da restrição do veículo já localizado e apreendido junto ao sistema RENAJUD. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC (contatos: (61) 99681-1586; MATHEUSDJ23@GMAIL.COM; QNO 2 CJ D 36 LT BAIRRO: C NORTE (CEILANDIA), CEP: 72250-204 – CEILÂNDIA/DF, ID origem 193153447), facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator